Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801437-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL IMPUGNANDO DECISÃO COLEGIADA EM HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 226 DO REGIMENTO INTERNO DO E. TJPA. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do Agravo Regimental,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA,
por intermédio de Advogado particular, Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo, impugnando ACÓRDÃO ID nº 18642989, proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PENAL na 14ª Seção Ordinária do Plenário Virtual (PJE) ocorrida de 19/03/2024 a 21/03/2024, que, julgando Habeas Corpus impetrado contra r. decisão do Juízo da Vara De Combate Ao Crime Organizado de Belém.

Irresignado com a decisão Colegiada, o ora agravante ingressou com o presente Agravo Regimental, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de cassar a decisão agravada e, assim, determinar o processamento do HC a que se refere este recurso.

Nas razões recursais sustenta que a decisão agravada deve ser modificada, por se tratar de matéria eminentemente de direito, referente a ilicitudes das provas na fase de prisão em flagrante, bem como perfeitamente cabível sua análise na via estreita do HC, pois trata-se de nulidade absoluta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Agravo Regimental é cabível de Decisão Monocrática, não sendo possível conhecer tal recurso interposto em face de Acórdão, de decisão colegiada,
concessa venia.

Assim dispõe o art. 266 do RITJPA, in verbis:

“Art. 266, RITJPA - Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do Relator, que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.”

Desta forma, a decisão ora agravada foi proferida pelo colegiado, em julgamento da Seção de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que, por unanimidade, não conheceu os Embargos opostos, não havendo, portanto, que ser conhecido o presente Agravo Regimental.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme pelo não cabimento do agravo regimental contra decisão colegiada. Não havendo que se falar,
in casu
, de adoção da fungibilidade recursal. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo não conhecido. (TJPA. Número CNJ: 0801242-96.2020.8.14.0000. Acordão: 3505659. Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Data Julgamento: 17-08-2020)

Além do que, após detida análise, não fora constatado existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício

Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/05/2024